Tribunal: STF
Processo: Rcl 93991
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA COM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Protendit Construções Ltda., em 27.4.2026, contra acórdão proferido pela Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2117278-51.2024.8.26.0000, pelo qual teria sido contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República:
“Agravo de instrumento. Fase de liquidação de sentença. Existência de equívocos no laudo pericial homologado. Inobservância dos critérios estabelecidos no título executivo judicial. Necessidade de refazimento do cálculo. Recurso provido” (fl. 3, doc.2).
2. A reclamante alega que “a reclamação ataca a própria validade de um ato judicial que jamais poderia ter existido, por nascer em frontal desafio à garantia do art. 5º, XXXVI, da Constituição” (fl. 5, doc. 1).

Sustenta que “a coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da CF) não é mera regra de procedimento, mas um postulado de pacificação social. Conforme a doutrina do Ministro Celso de Mello, ela se qualifica por seus atributos de ‘indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade’, constituindo-se como uma proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade do comando sentencial” (fl. 6, doc. 1).

Assevera que “a afronta à coisa julgada, perpetrada pelo acórdão reclamado, não constitui um ato isolado, mas o ápice de uma deliberada e recalcitrante estratégia processual adotada pela parte interessada, que há anos se vale de sucessivos recursos para se esquivar do cumprimento de sua obrigação” (fl. 7, doc. 1).

Requer “o deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de fulminar imediatamente a eficácia do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 2117278-51.2024.8.26.0000, (...) sobrestando o trâmite do Cumprimento de Sentença nº 0006522-40.2023.8.26.0001 até o julgamento de mérito” (fl. 10, doc. 1). 

Pede, no mérito, “o julgamento de total procedência da reclamação, para: i. cassar, em sua integralidade, o teratológico acórdão proferido no agravo de instrumento nº 2117278-51.2024.8.26.0000; ii. restabelecer e assegurar a autoridade da decisão judicial transitada em julgado que homologou o laudo pericial; iii. determinar o imediato prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0006522-40.2023.8.26.0001, com base no título executivo judicial líquido, certo e exigível” (fl. 11, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover o recurso para determinar a complementação do laudo pericial, a autoridade reclamada teria contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, a reclamante limitou-se a mencionar contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, sem demonstrar, com argumentos objetivos, como a autoridade reclamada teria descumprido decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao dar “provimento ao recurso para determinar a complementação do laudo pericial, para que seja recalculado o quantum debeatur” (fl. 8, doc. 2). 

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 87.571-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe  17.4.2026).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021.

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora